Tribunal: TJMT
Processo: 0035799-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035799-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BEZERRA CARLOS - CPF: 030.912.781-58 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX BARBOSA LEMES - CPF: 011.735.511-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
condenatória pela prática d
os crimes de roubo majorado e posse irregular de munições de uso permitido e restrito
(
art. 157, §2°, II, e § 2o-A, I, c/c art. 61, I, todos do CP, em concurso material
-
art. 69 do CP
-
com os art. 12 e 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/03
).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal do réu
seria nulo por inobservância
das formalidades
d
o art. 226 do CPP; e (
ii
)
verificar a suficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

3.
No caso, embora não se considere
“
nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por suposta inobservância dos procedimentos previstos no art. 226, I e II, do CP, quando constatado que, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do crime, sendo colocados lado a lado indivíduos que com eles tivessem qualquer semelhança, com o posterior reconhecimento pela vítima
” (TJMT, N.U 0003269-79.2016.8.11.0042, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024)
, a

fragilidade epistêmica do procedimento
de reconhecimento pessoal “
não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório
” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.044/BA, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024).

4
.
Em relação
ao crime de roubo, o
“
reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas, embora admissível, não supre a ausência de prova firme, sobretudo quando desacompanhado de outras evidências robustas e quando realizado em contexto de fragilidade probatória
”
(
TJMT,
N.U 0005284-21.2016.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9/4/2025)

5.

Quanto à apreensão de
munições de uso permitido e restrito
,
é certo que a “
jurisprudência exige justa causa verificável antes do ingresso domiciliar, não bastando atitude suspeita ou fuga para justificar a violação da inviolabilidade domiciliar
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 928.967/GO,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
), o que não
se
visualiz
a
[justa causa] na hipótese.

O
rdem de
habeas corpus
concedida
,
de ofício,
para anular a
busca domiciliar,
com fulcro no art. 654, § 2o, do CPP
.

6
. A insuficiência de provas impede a manutenção da condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, impondo-se a absolvição do apelante em ambos os delitos imputados.

IV. Dispositivo

7
. Recurso provido
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0035799-68.2018.8.11.0042

APELANTE: JOAO HENRIQUE BEZERRA CARLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
0035799-68.2018.8.11.0042
,
o

condenou

p
elo cometimento de
roubo majorado, posse irregular de
munições de
arma de fogo de uso permitido
e restrito

à
s
pena
s

“
13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, e 2 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, podendo aguardar em liberdade a sentença penal condenatória
”
(
sic
) - art. 157, §2°, II, e § 2o-A, I, c/c art. 61, I, todos do CP
,
em concurso material
(art. 69 do CP)
com
os
art
.
12 e 16,
caput
,
ambos
da Lei 10.826/03

-

(
id.
229119173).

A
defesa

suscita

a
nulidade do
ato de
reconhecimento pessoal por inobservância
da
s formalidades do art. 226 do CPP
.

No mérito, a
insuficiência
de provas para a

conden
ação
.

Requer o
provimento para

declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a absolvição
(id. 229119180).

Em contrarrazões, a

10a
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Cuiabá

pugna pelo desprovimento
(id
.

229119183
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo

desprovimento
,
na lavra do Ilustre Procurador
Exmo

Sr

Dr

Gerson Natalício Barbosa

(
id
.

238993670
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (
PRE
LIMINAR – NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL
)

EXMO SR DES
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante argui a nulidade do ato de reconhecimento pessoal por inobservância da
s
formalidade
s
do art. 226 do CPP

porque “
em juízo, a vítima afirmou que teria reconhecido a voz do sujeito quando ele foi detido, e que em nenhum momento deixaram que ele visse o suspeito, só as características de roupa [bermuda, chinelo e camiseta] e estrutura física [magro e baixo], mas não relata a vítima que conseguiu, de fato, reconhecer o então suspeito
”
,
o qual teria sido identificado
“
por características gerais, como altura e peso, não reconhecendo de forma inequívoca por algum traço de fisionomia único do Apelante, sendo possível que tal reconhecimento tenha ocorrido em razão de alguma sugestão durante a condução de JOÃO HENRIQUE
” (id. 229119180).

Para melhor compreensão, necessário descrever o contexto fático-policial que antecedeu o ato de reconhecimento pessoal.

O
s Policiais Lucas Lopes Braga e Eric José da Silva, na delegacia, e o segundo [Eric], em juízo, descreveram
a
ação
policial
.

Segundo a narrativa
militar
, no dia 26/9/2018, a guarnição estava em rondas ostensivas na região de chácaras do Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, quando localizaram, em área de matagal,
o
veículo Ford Fiesta, cor prata, placa OAU-1591
e, r
ealizada consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), verific
aram
tratar de automóvel produto de roubo.

Relataram
que o proprietário do veículo roubado foi comunicado e
este [
a
vítima] se fez presente
no local
para reconhecimento e remoção do automóvel.

Posteriormente, o CIOSP informou que o referido carro foi visto na Rua 12 do Bairro Jardim Vitória
, “
dando como referência uma casa depois do córrego
”
,
sendo o veículo
conduzido
pelo

“
vulto Henrique
”
,
o qual
usaria tornozeleira eletrônica
.

Em diligência
ao local
,
“
visualizaram um indivíduo correndo a pé para o matagal
”,
iniciando-se acompanhamento a pé.

Durante a tentativa de evasão, o
réu
pulou quintais vizinhos e desobedeceu
à
s ordens de parada e, após ser alcançado, resistiu ativamente à abordagem, sendo necessário o uso progressivo e moderado da força para contê-lo
, sendo verificado que o apelante estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Após a
detenção,
encaminharam uma foto do
réu
para a vítima
, que o reconhece
u como um dos autores do roubo
,
sendo preso em flagrante
(id. 2298676, pág. 5)
.

Posteriormente,
realizaram
busca
domiciliar.

Na
residência
, encontra
ram a pessoa de
Nerisvan
(companheira do réu)
e apreenderam

“
munições de diversos calibres e materiais citados no Boletim
”, sem precisar
onde tais objetos foram localizados
.

O
apelante
e sua companheir
a
foram conduzidos
à
delegacia
.

Em juízo,
o policial Eric José da Silva, acrescentou que, e
nquanto checavam o veículo
junto com a vítima
, um indivíduo se aproximou na condução de uma motocicleta, mas, ao avistá-los, empreendeu fuga, porém devido ao barulho da moto, a guarnição conseguiu acompanhá-lo
e realizar a detenção, reproduzindo os fatos narrados à autoridade policial
(id. 2298676, pág. 7/8 e 9/10
, e
id. 22919155,
relatório de mídias
)
.

Ao Delegado, a
vítima Alex Barbosa Lemes

afirmou que
,
no dia 25/9/2018,
por volta das 21h30min,
na
R
ua da Clínica Femina (nas proximidades do Colégio CIN), estava no interior de seu veículo Ford Fiesta (placa OAU-1591) quando foi surpreendido por 3 (três) indivíduos armados,
que
o renderam e subtraíram seu automóvel, aparelho celular, carteira contendo documentos pessoais e cartões, um relógio e alguns jogos de chaves de ferramentas
.

Após o assalto
, acion
ou
a Polícia Militar
.

Registrou que uma viatura foi ao seu encontro, tendo repassado aos militares informações a respeito dos autores do crime e do veículo subtraído.

Ato contínuo, d
irigi
u-se
à delegacia para registrar a ocorrência
.

Na unidade policial, não registrou os fatos [B.O.] por instabilidade do sistema da Polícia Civil, porém, na ocasião, f
oi informado pela Polícia Militar que seu
veículo foi encontrado na região do Bairro Jardim Vitória, próximo ao “lixão de Cuiabá”
.

Então, se dirigiu ao endereço para conferência do automóvel.

No local, e
nquanto checavam o carro (a vítima e os policiais), um indivíduo se aproximou na condução d
e uma motocicleta,
mas, ao avistá-los, empreendeu fuga,
“
tendo a guarnição
ido em busca do mesmo
”.

Minutos
depois, os policiais retornaram com o suspeito detido, não sabendo, porém, “
afirmar se
o mesmo
se tratava da mesma pessoa que se encontrava na moto citada
” (id.
2298676,
pág. 13/14).

Na delegacia
,
a vítima descreveu
previamente
as características físicas d
o
s 3 (três)

suspeito
s

(
“
um deles de 1,60m de altura e muito magro, moreno escuro, trajando bermuda e camiseta, aparentando no máximo uns 25 anos de idade. O segundo era moreno, com barba bigodes ralos, trajando camiseta preta, magro, aparentando entre 25
a
27 anos de idade. O terceiro o declarante só se recorda que era moreno e magro, também aparentando uns 25 anos de idade
”)
e
reconheceu o réu JOÃO HENRIQUE
BEZERRA CARLOS
, que estava perfilado com outras 4 (quatro) pessoas
(
Douglas Henrique Rocha da Silva, Michel Douglas de Moraes,
Jorgeclei
Mota Arruda
e
Reginaldo dos Santos Bastos
) com características semelhantes
,
como
um dos autores do
crime
, porém sem indicar
com

qual dos 3 (três) indivíduos
descritos o réu

se
assem
elhava

(id. 229118676, pág. 15).

Em juízo,
a vítima
ratificou o
ato de
reconhecimento
pessoal.

Q
uestionada pelo Promotor de Justiça
,

Dr
Arnaldo Justino da Silva
,
af
irmou
que, além
de ter
gravado o timbre da voz
do apelante, pode memorizar as caracter
ísticas físicas do réu
, e não apenas
as roupas que trajava
,
o que permitiu reconhecê-lo
sem dúvidas
(relatório de mídias - id.
229119155
-
aos
8min
20s).

Em resposta aos questionamentos do Defensor Público,
Dr
Luís Fernando, a testemunha afirmou que,
após
os policiais retornar
e
m
ao local em que encontrado seu veículo
, já com o
suspeito detido

na viatura
, identificou a voz do réu
(marcante por conta das ameaças proferidas)
, mas
ressaltou que o contato visual ocorre
u

somente
nas dependências da delegacia, por meio do procedimento de reconhecimento pessoal

(relatório de mídias - id. 229119155 - aos
9
min
12
s).

Logo, diferentemente do alegado pela defesa,
“
não se considera nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por suposta inobservância dos procedimentos previstos no art. 226, I e II, do CP, quando constatado que, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do crime, sendo colocados lado a lado indivíduos que com eles tivessem qualquer semelhança, com o posterior reconhecimento pela vítima
” (TJMT,
N.U 0003269-79.2016.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/11/2024
).

Ademais,
o

Pretório Excelso
reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP
(TJMT,
N.U 0032532-25.2017.8.11.0042,
Relator: Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 21/1/2025
).

De toda sorte
,
a

“
atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal, consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.044/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024
)
, cujo procedimento deve estar acompanhado de outras provas diretas que vinculem o suspeito para fins de
responsabilização penal, a ser avaliada no mérito.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
apelante fo
i
denunciado pelo seguinte contexto acusatório:

“
FATO 01 – DO ROUBO MAJORADO

No dia 25 de setembro de 2018, por volta de 21h30min, na rua Corumbá, bairro Baú - em frente a Clínica Femina, bairro
Baú, em Cuiabá/MT, em liame subjetivo e divisão de tarefas com dois indivíduos por não identificado, o denunciado J
O
ÃO HENRIQUE, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo,
s
ubtraiu, para si, carteira contendo documentos pessoais
e cartões bancários
, som automotivo, 01 (um) aparelho celular Samsung J7, chaves e ferramentas, e 01 (um) automóvel FORD/FIESTA SEDAN 1.6, avaliado
indiretamente às fls. 47 em R$ 25.370,00 (vinte cinco mil, trezentos e setenta reais) pertencente à vítima Alex Barbosa Lemes.

FATO 02 – DA POSSE DE MUNIÇÕE DE USO RESTRITO E PERMITIDO

No dia 25 de setembro de 2018, por volta das 23h50min, na residência situada na Rua Araraquara, s/n, bairro Jardim União, em
Cuiabá/MT, o denunciado JOÃO HENRIQUE, possuía, 04 (quatro) munições CBC, calibre .12 Ch3T, 02 (duas) munições CBC, calibre .20
ChT
, 45 (quarenta e cinco) munições, calibre 40 S&W EXPO, 02 (duas) munições calibre .40 S&W ETPP, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].
” (id.
2291118676
, pág.
1/4
)

A denúncia foi recebida (id. 22918676, pág.
151/153).

Citado, o réu apresentou resposta (id. 22918676, pág. 15
7
).

Em juízo, foram
ouvidos os
P
oliciais
Militares
Lucas Lopes Borges
e Eric José da Silva
e
a vítima Alex Barbosa Lemes
, sendo decretada a revelia do
réu
(id
.
229118676
, pág.
180,
id. 229119152
,
id. 229119155
, id. 2291191156
e
id. 229119157
).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal do réu (id
. 229119173).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada
pelo auto
de apreensão
,
auto de avaliação indireta do veículo e
laudo pericial de caracterização e eficiência de munição de arma de fogo
(id. 229118676, pág. 11/12, 53
e 148/150
)
.

Sobre a autoria, com remissão ao contexto fático retratado no tópico da preliminar,
o
s depoimentos prestados pela vítima Alex Barbosa Lemes e pelo policial Eric José da Silva revelam-se convergentes
quanto
à localização do veículo subtraído em região de mata, bem como à presença de uma motocicleta que trafegava pelo local
.

Todavia,
a
inda que a vítima tenha afirmado em juízo reconhecer o réu tanto por sua voz como por suas características físicas, constata-se que não houve apreensão de
outros
bens subtraídos
[
aparelho celular, carteira
com
documentos pessoais e cartões, um relógio e alguns jogos de chaves de ferramentas
]
na
posse do réu, tampouco vínculo direto entre ele e o veículo roubado
, sobretudo ao considerar que
a vítima afirmou não saber
se o indivíduo que foi preso
“
se tratava da mesma pessoa que se encontrava na moto
”

que empreendeu fuga
(id. 2298676, pág. 13/14).

Ademais,
além de a suposta motocicleta utilizada na fuga sequer ter sido apreendida,
a
s diligências realizadas na residência onde se encontrava o apelante não
localizaram
qualquer elemento que o conectasse
diretamente
ao roubo
.

Desta forma, o que se verifica é um reconhecimento isolado, não amparado por outros meios de prova
s
robustos.

A esse respeito
, reitera-se a premissa do c. STJ de que, ante a
inerente fragilidade epistêmica
do procedimento de reconhecimento pessoal
,
o ato “
não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.044/BA,
R
elator
:
Min
.
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024)
.

Por simetria
, aplicável
aresto desta c. Câmara
,
de minha relatoria:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. [...]. III.
RAZÕES DE DECIDIR. [...].
7. O reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas, embora admissível, não supre a ausência de prova firme, sobretudo quando desacompanhado de outras evidências robustas e quando realizado em contexto de fragilidade probatória.

8. O princípio do in dubio pro reo impede a condenação quando subsistem dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitivas.
”
(
N.U 0005284-21.2016.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 9/4/2025
)

C
om efeito
, impõe-se
a absolvição do crime de roubo majorado,
como medida de rigor, em estrita obediência ao art. 386, inc
.
VII, do C
PP
.

E
m relação aos crimes de
posse irregular de
munições de
arma de fogo de uso permitido e
restrito

(
art
s
. 12 e 16 da Lei
n.
10.826/03
)
,
os policiais militares ouvidos em juízo
, além de não
se
recordarem
fidedignamente

a
os fatos, limitaram-se a justificar a busca domiciliar

–
que culminou na apreensão
de munições
,
acessórios de arma de fogo
[carregadores de pistola]
e
outros objetos [rádios comunicadores, balança de precisão
, porções de entorpecentes, joias e aparelhos celular]
, vide termo de apreensão (
id. 229118676, pág. 11/12
)
– em informação repassada pel
o
CIOSP
(Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)
de
que o
veículo roubado teria s
i
do
visto na Rua 12 do Bairro Jardim Vitória, “
dando como referência uma casa depois do córrego
”
.

Todavia, em que pese o relato
policial
de que
, ao chegarem no endereço
da
residência
,

“
visualizaram um indivíduo correndo a pé para o matagal
”
, é certo que a “
jurisprudência exige justa causa verificável antes do ingresso domiciliar, não bastando atitude suspeita ou fuga para justificar a violação da inviolabilidade domiciliar
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 928.967/GO,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
)
, o que não visualizo [justa causa] na hipótese.

Isso porque
, a
usente
prova
de
que a informação repassada
pelo CIOSP
aos
policiais
militares
resultou de
campanas ou investigações prévias
,
não houve a demonstração de qualquer atitude concreta que apontasse estar

ele na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime
, de modo que se a
figura “
insuficiente a presunção baseada em denúncias anônimas e alegações policiais sem suporte probatório robusto
” (TJMT,
N.U 0001432-47.2020.8.11.0042,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 1
o
/4/2025
)
.

Assim
,
a busca domiciliar
somente “
é válida quando realizada com base em depoimentos de policiais convergentes entre si e
coadunados a outros elementos probatórios existentes nos autos
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.785.957/GO,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025
)
,
o que não é
o caso
.

Por consequência
, em que pese inexistir causa de pedir vinculada
,
concedo
ordem de
habeas corpus
,

de ofício
, com fulcro no art. 6
54, § 2o, do CPP
,
para a
nula a busca domiciliar
e, por consequência, absolv
er
o apelante
diante da
ausência de elementos de prova válidos quanto à materialidade delitiva
.

A
nte o exposto
,
em
disso
nância
a
o parecer da Procuradoria

de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame

e
, no mérito,

RECURSO

PROVIDO

para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025